Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO NO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há que se cogitar de prescrição ordinária na hipótese em que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação na execução fiscal, não transcorreram 5 (cinco) anos, consoante a inteligência do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
II. À falta de suspensão ou arquivamento da execução fiscal, sequer é deflagrada a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980.
III. Agravo de Instrumento desprovido.